Tribunal: TJPA
Processo: 0802161-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802161-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSERLINA RAIMUNDA MAUES LOBATO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ — LEI N° 11.738/2008 — DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DO IRDR Nº 0803895-37.2021.8.14.0000 – DECISÃO DEVE SER MANTIDA EM RAZÃO INÚMERAS AÇÕES INDIVIDUAIS FORAM AJUIZADAS PERANTE O TJPA PELOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REQUERENDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, BEM COMO, SER MAIS PRUDENTE AGUARDAR O PRONUNCIAMENTO NO IRDR EM TRÂMITE NO TJPA (PROC. Nº 0803895-37.2021.8.14.0000) ACERCA DA TEMÁTICA DA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO AOS PROFESSORES PARAENSES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSERLINA RAIMUNDA MAUES LOBATO
contra a decisão prolatada pela MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária (Proc. 0862826- 03.2021.8.14.0301), ajuizada contra ESTADO DO PARÁ e IGEPREV, suspendeu o feito, em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no TJPA (Processo nº 0803895-37.2021.8.14.0000), nos seguintes termos:

“Posto isto, em reanálise acerca do tema, considerando que a presente ação guarda relação com a controvérsia delineada, entendo ser necessário suspender o feito, até o trânsito em julgado dos processos acima mencionados, tendo por fundamento o princípio da segurança jurídica e os arts. 8º e 313, V, letra a (quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa), todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões, discorre a ora agravante que ingressou com uma Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência C/C Cobrança de Retroativos Relativamente ao Piso Nacional da Educação Básica, com intuito de requerer os valores referente a regularização do piso salarial do magistério e os valores retroativos de 2016 até o presente ano.

Afirma que devido ao grande volume de demandas desta natureza, fora protocolado perante o TJPA um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, afim de suspender tais demandas até o seu julgamento. No entanto, o IRDR ainda não foi admitido pelo TJPA e foi utilizado pelo juízo a quo para suspender a presente demanda.

Aduz, contudo, que os retroativos apresentados em cálculos não compõem a discussão quanto a aplicação do piso, tal fato gera um prolongamento na satisfação do crédito já acumulado e devido a Agravante.

Pugna, ao final, a reforma a decisão, no sentido que permita o prosseguimento na demanda da Agravante, para que, assim, possa receber seus retroativos devidos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, que em decisão de ID nº 8317814, momento em que determinei a intimação dos agravados para, querendo, respondam ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 9092199.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (Id. 9510515).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

MÉRITO

Nota-se que o presente Recurso de Agravo de Instrumento tem como objetivo a reforma da decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo originário, em razão de ter sido ajuizada pelo Estado do Pará no Supremo Tribunal Federal a suspensão da segurança nº 5.236, em 24.05.2018, em face das decisões proferidas pelo TJPA nos mandados de segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000, tendo a Ministra Carmem Lúcia, então presidente do STF, proferido decisão cautelar, em 19/06/2018, suspendendo os efeitos dos acórdãos proferidos nas referidas ações, até os seus trânsitos em julgado, o que fora confirmado, em 18/02/2019, pelo Ministro Dias Toffoli, que julgou improcedente a impugnação do SINTEPP nos autos.

Diante dessa situação a magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“(...) Diante deste contexto, inúmeras foram as ações individuais ajuizadas perante o TJPA pelos profissionais do magistério da educação básica requerendo a implementação do piso salarial previsto na Lei federal nº 11.738/2008.

Juntamente com tais demandas surgiram entendimentos judiciais diversos no âmbito do Estado do Pará acerca do que comporia o piso salarial profissional nacional do magistério da educação básica, se o vencimento base ou se a remuneração (vencimento base + gratificação de escolaridade), uma vez que a Lei federal nº 11.738/2008 e as decisões dos Tribunais Superiores não disporiam de forma clara sobre o tema, notadamente levando em conta a realidade regional da questão.

Em consequência, considerando a divergência de entendimentos judiciais, fora instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no TJPA (processo nº 0803895-37.2021.8.14.0000), ainda pendente de admissibilidade pelo Tribunal Pleno.

Deste modo, é salutar que se firme entendimento equânime sobre o tema a fim de que seja alcançada a segurança jurídica das decisões judiciais.

Posto isto, em reanálise acerca do tema, considerando que a presente ação guarda relação com a controvérsia delineada, entendo ser necessário suspender o feito, até o trânsito em julgado dos processos acima mencionados, tendo por fundamento o princípio da segurança jurídica e os arts. 8º e 313, V, letra a (quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa), todos do CPC (...)”.

Diante dessa controvérsia, entendo que o magistrado
a quo
decidiu corretamente, uma vez que, a suspensão do feito, até o trânsito em julgado é a medida mais correta a ser feita no atual momento processual, pois o processo de IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, encontra-se em trâmite no Pleno deste Tribunal, de Relatoria do Desembargador Luiz Neto, ainda pendente de julgamento.

Considerando que a matéria discutida nos presentes autos também é tratada no IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, que discute acerca da aplicação do piso nacional do magistério aos professores paraenses, bem como a sua conformidade com a Lei Federal n.º 11.738/08.

Friso que diversas ações foram ajuizadas perante esta Corte de Justiça por o professores da educação básica, pugnando pelo pagamento do piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

Assim, surgiram diversos entendimentos judiciais no âmbito do TJPA acerca do que comporia o piso salarial profissional nacional do magistério da educação básica, daí a importância da instauração do IRDR.

Nesse contexto, há que ser mantido o entendimento da Magistrada a quo, sendo mais prudente aguardar o pronunciamento no IRDR em trâmite no TJPA (Proc. nº 0803895-37.2021.8.14.0000) acerca da temática da aplicação do piso nacional do magistério aos professores paraenses.

Pelo exposto, na mesma esteira da manifestação ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, JULGO IMPROVIDO, devendo ser mantida a decisão recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022